Tribunal: TJBA
Processo: 8002088-02.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002088-02.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILEZ MARIA SAMPAIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, FERNANDA CAROLINA CERQUEIRA LOPES, MARILIA NAAMAN ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DA LIDE QUE NÃO ULTRAPASSA O PERCENTUAL LEGAL DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO. VEDAÇÃO À LIMITAÇÃO A DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AÇÃO NÃO AJUIZADA EM FACE DE TODOS OS CREDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de repactuação de dívida.

II. Questão em discussão:
Se o caso concreto se enquadra no procedimento especial previsto na Lei nº 14.181, de 2021, e se é cabível, a pretensão recursal da Autora, pela reforma da sentença para que seja reconhecido o alegado superendividamento, e com isso, autorizada a repactuação de dívidas no termos da Lei nº 14.181/2021, com limitação dos descontos totais (consignados, conta corrente e cartão de crédito) a 30% de sua renda total, condenando ainda o Banco Apelado ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, verifica-se que a Apelante, ao ajuizar a ação com o intuito de repactuar dívidas oriundas de empréstimos consignados e não consignados, descontos em conta corrente e cartão de crédito, referentes aos credores Banco do Brasil e CredCesta, o fez em face de somente um dos credores e requereu procedimento suspensivo não previsto na lei do superendividamento.

Acrescente-se a isso, que o débito consignado relativo ao Banco aqui Apelado, não ultrapassa, como já demonstrado, o percentual legal do salário líquido da Recorrente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
(i) o caput do artigo 104-A do CDC incluído pela lei nº 14.181/2021, é claro ao consignar expressamente a necessidade da presença de todos os credores das dívidas relacionadas no artigo 54-A para fins conciliatórios em primeiro momento, que, se não exitosos, poderá, se atendidos os requisitos da legislação especial, instaurar a fase de intervenção judicial para repactuação obrigatória;

(ii) a Autora Apelante não procedeu dentro dos requisitos da Lei do superendividamento, visto que: sequer o outro credor, a CredCesta participa dos autos; que também não trouxe os contratos relativos aos débitos objetos da lide, de modo que sua alegação de impossibilidade por falta de documentos não se mostra argumento hábil para afastar obrigação prevista em Lei; que não há previsão de suspensão liminar de descontos na Lei nº14.181/2021 e que não se aplica a limitação prevista nos artigo 1º e 2º da Lei 10.820/2003 aos descontos em conta corrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002088-02.2024.8.05.0103
, em que figuram como Apelante AILEZ MARIA SAMPAIO DE SOUZA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça